Tribunal: TJMT
Processo: 1034283-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034283-96.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), TABATHA PRISCILA GOMES FELIX - CPF: 050.584.211-43 (EMBARGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TRAVA SISTÊMICA – FIES –
VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO
– OMISSÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Se
o acórdão recorrido não está integrado com o voto escrito desta Redatora Designada, é de rigor o acolhimento do vício apontado (omissão) para que fiquem consignados os fundamentos que levaram à manutenção da sentença. Embargos Acolhidos para afastar a omissão, sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1034283-96.2018.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento, opostos pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A
. em virtude do acórdão proferido no ID 128325666, alegando omissão.

Sustenta, em síntese, que o voto condutor desta Desembargadora que inaugurou a divergência é carente de fundamentação, razão porque pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja apresentada a motivação e fundamentação para a mantença da decisão meritória proferida pelo Juiz da causa.

Afirma que é que necessário enfrentar, um a um, todos os argumentos apresentados nas razões recursais, que consistem em:

(a) Análise do art. 4o da Lei FIES observando o conceito de encargos educacionais previsto no §5, art. 6o da Portaria Normativa do MEC 10/2010, tornando evidente que a cobrança de parte da mensalidade não financiada do FIES é diverso da vedação de taxas e custos extras à estudantes financiados pelo FIES, pois decorre de reajuste de mensalidade ocorridos ao longo do curso;

(b) A legalidade da cobrança de saldo não financiado pelo FIES, previsão em cláusula contratual do contrato de prestação de serviços educacionais (fl.3 –; clausula 6.1 contrato prestação de serviços educacionais id 50841282);

(c) A legalidade da cobrança de saldo não financiado pelo FIES, previsão em cláusula contratual do e financiamento estudantil (clausula quinta, parágrafo primeiro contrato de financiamento estudantil);

(d) Necessidade de aplicação do art. 421, caput e parágrafo único; e 421-A, inciso III do Código Civil, força contratual, prevalência do contrato de prestação de serviço educacional que exige a cobrança de valores não financiados pelo FIES ao aluno financiado;

(e) A ilegalidade praticada pelo FNDE em decorrência de ausência de aviso prévio aos alunos financiados da alteração de política pública feito pelo FNDE que passa impor limites máximos e mínimos de financiamento estudantil e ilegalidade praticada pelo FNDE ao aplicar alteração feita pela redação da Lei 13.530 de 2017- ART. 4-B a contratos vigentes, conforme precedente da ADPF 341 do STF. Tornando obvio que o estudante deveria ter ingressado com ação em face do FNDE que descumpriu o seu contrato de financiamento estudantil, que apesar de garantir o financiamento de 100%, na prática não o faz;

(f) Previsão no contrato FIES que as mensalidades escolares e seus reajustes deverão obedecer a Lei 9.870/99- clausula segunda, e;

(g) Negativa de vigência de Lei Federal, Lei n. 9870/99, arts. 1o ao 3o que preveem as formas de reajuste de mensalidade e também violação a liberdade econômica prevista no art. 170 da Constituição Federal e violação a autonomia financeira da IES prevista no art. 207 da Constituição Federal escolar em eventual manutenção da ação que de forma indireta irá impor a IES um limite na forma de reajuste escolar sem previsão legal.

Ao final, prequestionou os dispositivos que versam sobre a matéria.

É o necessário relatório.

Dispensadas as contrarrazões.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Redatora Designada

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022